Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A E ART. 104-B DO CDC. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. RETENÇÃO SALARIAL. INTEGRALIDADE. TEMA REPETITIVO 1085. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apesar de sucinta, a fundamentação da sentença guarda a devida correspondência com as alegações iniciais e teses levantadas pelo autor, não havendo que se falar em nulidade.
2. A Lei n. 14.181/2021, ao inserir o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu que o devedor poderá instaurar processo de repactuação de dívidas.
3. O artigo 104-B, em caráter subsidiário, prevê a instauração de repactuação compulsória por superendividamento, para garantir o mínimo existencial do devedor.
4. No caso em apreço, preenchidos os requisitos legais de apresentação de plano de pagamento inferior a 05 (cinco) anos e realização de audiência infrutífera.
5. Ainda que não se indique nenhuma ilegalidade, a fim de se estabelecer um plano compulsório de repactuação nos moldes propostos, identifico a violação ao mínimo existencial, apenas em relação aos descontos realizados em conta corrente.
6. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
7. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça.
8. Após efetuados os descontos em conta corrente, não remanesce ao autor qualquer importância para manutenção de suas despesas ordinárias, configurando a ocorrência de violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.
9. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Recurso de apelação parcialmente provido.